Tribunal: TJSP
Processo: 1006435-97.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito. Prestação de serviços. Energia Elétrica. Cobrança de "parcelamento anomalia". Laudo pericial elaborado em juízo. Ausência de anomalia no medidor. Ausência de documentos comprobatórios da origem da cobrança. Sentença de procedência. Reclamo baseado em razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Não há menção ao laudo pericial.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito. Prestação de serviços. Energia Elétrica. Cobrança de "parcelamento anomalia". Laudo pericial elaborado em juízo. Ausência de anomalia no medidor. Ausência de documentos comprobatórios da origem da cobrança. Sentença de procedência. Reclamo baseado em razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Não há menção ao laudo pericial. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.